Tribunal: STF
Processo: HC 209819
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. 



    2. No particular, a pluralidade de acusados (nove réus) e a natureza da causa (estruturada organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas e lavagem de capitais) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.